Tribunal: TJDFT
Processo: 0014495-97.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 9186255, 9186384, 9186472, 9186442, 9186398, 9186428 e 9186449, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) KATIA ABEL DA SILVA, intime-se a cessionária requerente OLGA MARIA BORGES NETTO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Noutro giro, indefiro o pedido de certidão de crédito formulado pelo(a) credor(a) KATIA ABEL DA SILVA, haja vista que a requerente já retirou certidão de crédito à fl. 13 no ID 7784509 dos presentes autos. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto